Tribunal: TCU
Processo: 045.570/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Francisco Costa dos Santos (ex-prefeito, gestões 2009-2012 e 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos por meio do Convênio 701459/2011 (Siafi 668834), firmado com o município de Carauari/AM, tendo por objeto a aquisição de mobiliário e equipamentos para escolas do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Carauari/AM, por meio do Convênio 401459/2011, tendo por objeto a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os presentes autos; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao responsável e demais interessados no processo.